Tribunal: TJDFT
Processo: 0730811-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0730811-95.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: ANABIA FERREIRA VIEIRA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno interposto em face da decisão de ID 29790391 que negou conhecimento ao agravo de instrumento interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A. contra decisão proferida pelo Juízo de origem (ID 101315432). Verificando a atual situação do processo de origem, denota-se que após recolhidas as custas intermediárias, fora determinada a expedição do mandado para cumprimento no endereço franqueado pela própria agravante (ID 107520468). Intimado o agravante para manifestar acerca da perda de objeto recursal (ID 30473812), quedou-se silente (ID 30811305). É o relatório do necessário. Decido. Por meio de consulta ao sistema de processos eletrônicos desse Tribunal de Justiça, constata-se o próprio agravante logrou êxito em localizar o endereço da agravada para promoção da citação, tendo, inclusive, o Juízo a quo determinado a expedição de mandado ao endereço franqueado pela parte. Assim, desponta prejudicado o objeto do referido recurso, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pela parte recorrente, uma vez que foi proferida decisão de expedição de mandado de busca e apreensão na lide de origem, de modo que a agravante perdeu o seu interesse de agir por meio desta via recursal, porquanto superada a necessidade de envio de ofícios na forma veiculada no ID 29370225. Ante o exposto, diante da perda de superveniente do interesse processual (art. 87, XIII, do RITJDFT e art. 932, III, do CPC), julgo o presente recurso prejudicado. Preclusa esta, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 19 de novembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator